Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.